Tribunal: STF
Processo: ARE 1374374
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENCCEJA (NÍVEL MÉDIO). DECISÃO HOMOLOGANDO 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO. INSURGÊNCIA DO APENADO. PEDIDO PARA HOMOLOAÇÃO DE 133 (CENTO E TRINTA TRÊS) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ QUE NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A CARGA HORÁRIA ESTIPULADA PELA LEI N. 9.394/1996 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REFERIDA LEGISLAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AS PESSOAS PRESAS E SIM AOS JOVENS DE 4 A 17 ANOS DE IDADE DO ENSINO REGULAR. CASO CONCRETO QUE EXIGE A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 03/2010 DO CNE POR SER O ATO NORMATIVO CORRELATO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA COM A CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO NO ENSINO MÉDIO QUE CORRESPONDE À CARGA HORÁRIA DE 1200 HORAS. CÁLCULO DA REMIÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ, 50% DESTE TOTAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 50 (CINQUENTA) DIAS DE REMIÇÃO MAIS 16 (DEZESSEIS) DIAS REFERENTE AO BÔNUS DO ART. 126, § 5º, DA LEP. TOTAL DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS ACERTADAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO QUE NÃO CARECE DE REFORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 49). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o inc. III do art. 3º, o caput e os incs. XLVI e LVII do art. 5º, o art. 205 e o inc. II do art. 206 da Constituição da República.



    Argumenta que “a discussão não é acerca da remição, pois esta foi operada. A controvérsia cinge-se, tão somente, em estabelecer a quantidade de dias que serão computados em virtude da remição” (fl. 4, e-doc. 60).



    Sustenta que “a Recomendação n. 44 do CNJ deixa bem claro que veio para tratar especificamente àqueles apenados que realizarem ‘estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)’. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L. 9.394/96) prevê em seu art. 4º, I como ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade’, ou seja, para aqueles maiores de 17 anos deixa de ser OBRIGATÓRIA, passando a simplesmente ser facultativa e não proibitiva. Assim, optar pelas diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos somente porque o apenado é maior de 18 anos é violar diretamente a igualdade e a individualização da pena Excelências” (fl. 9, e-doc. 60).



    Assevera que, “se não sabemos quanto tempo teve o apenado que se dedicar ao estudo, certo é que essa dúvida deve militar em seu favor” (fl. 16, e-doc. 60).



    Pede o “provimento do Recurso Extraordinário, a fim de modificar o acórdão do agravo de execução proferido pelo E. TJSC, reconhecendo o direito de o recorrente remir 133 dias de sua pena” (fl. 15, e-doc. 60).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 74).



    No agravo, o agravante assinala que “o presente recurso não visa a proteção exclusiva do agravante, mas sim a proteção da Constituição, por se tratar de interesse público que alcança diariamente milhares de detentos. E a questão vem sendo discutida no âmbito do STF e, em que pese não haver uma unanimidade sobre a matéria em exame, a tese defensiva encontra amparo, ao menos, no entendimento da Segunda Turma” (fl. 3, e-doc. 86).



    Busca a “admissão do presente reclamo, a fim de viabilizar à Corte Suprema, responsável pela uniformização da legislação constitucional, o debate e até mesmo a concessão de habeas corpus de ofício acerca da possibilidade de majoração da remição da pena concedida ao agravante em função da aprovação total no ENCCEJA” (fl. 3, e-doc. 86).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto. 



    5. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça julgou o Agravo em Recurso Especial n. 197.1310/SC nestes termos:



    “A pretensão recursal merece acolhimento.



    O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Por oportuno, transcreve-se: (…)



    Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, a jurisprudência desta Corte entende ser possível a abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.



    Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26/11/2013, que versa sobre a possibilidade de remir dias de pena pela aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino médio (ENEM).



    Confira-se o teor do inciso IV de seu art. 1º: (…)



    Ora, verifica-se que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.



    Seguindo a linha de raciocínio acima delineada, citam-se os seguintes precedentes: (…)



    A vista do exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e reconhecer o direito do recorrente à remição de 100 dias de pena, com acréscimo de 1/3, totalizando 133 dias, relativamente à sua aprovação no ENCCEJA (ensino médio)” (fls. 1-4, e-doc. 124).



    Essa decisão transitou em julgado em 22.3.2022 (e-doc. 130). Operou-se, portanto, a substituição do julgado, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário” (AI n. 685.331-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora